Tribunal: TJSP
Processo: 0006242-22.2015.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
0006242-22.2015.8.26.0366,
da
Comarca
de
Mongaguá, em que é apelante JANDER CÁSSIO DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: De ofício, julgaram extinta a punibilidade de
JANDER CÁSSIO DA SILVA, com fulcro no artigo 107, inciso
IV, do Código Penal c.c. artigo 30 da Lei 11.3430/06. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006242-22.2015.8.26.0366 - Voto no 49300
2
Voto no 49300
APELAÇÃO CRIMINAL no 0006242-22.2015.8.26.0366
Comarca: MONGAGUÁ - (Processo no 0006242-22.2015.8.26.0366)
Juízo de Origem: 1a Vara
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Jander Cássio da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO
PRÓPRIO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL – LAPSO TEMPORAL DE 02 ANOS PREVISTO NO ARTIGO 30 DA
LEI 114.3430/06 ESCOADO ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA R.
SENTENÇA 27/10/2017 E O JULGAMENTO DO PRESENTE APELO –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.
VOTO DO RELATOR
JANDER CÁSSIO DA SILVA foi condenado pelo
r. Juízo da 1a Vara da Comarca de MONGAGUÁ, nos autos do
Processo no 0006242-22.2015.8.26.0366, sentença da lavra do
eminente Juiz de Direito Dr. Jamil Chaim Alves, como incurso
no artigo 28, caput, da Lei 11.3430/06, à prestação de serviços
à comunidade, pelo período de 05 (cinco) meses, sendo
concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 223/226).
O apelante foi processado porque, no dia 12 de
novembro de 2015, aproximadamente às 00h30min, na
Avenida Monteiro Lobato, no 8428, na cidade de Mongaguá,
trazia consigo 01 (uma) porção de maconha (12g), sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006242-22.2015.8.26.0366 - Voto no 49300
3
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Apela, pleiteando a extinção da punibilidade
pelo integral cumprimento da pena, porquanto permaneceu
encarcerado
por
tempo
superior
à
sua
condenação
(fls. 261/267).
Contrariado o recurso (fls. 270/273), o douto
Procurador de Justiça, Dr. José Roberto Jauhar Julião, opina
pelo seu desprovimento (fls. 277/291).
É o relatório.
O
exame
de
mérito
do
recurso
está
prejudicado pelo advento da prescrição punitiva estatal.
O apelante foi condenado ao cumprimento de
05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade,
como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06.
Pois bem. Verte do artigo 30 daquele Diploma
Legal que as penas cominadas ao crime prescrevem em 02
(dois) anos, prazo escoado entre a data da publicação da r.
sentença condenatória 27/10/2017 (fls. 231) e o julgamento
deste reclamo.
Cuidando-se
de
matéria
regida
por
lei
especial, deverá prevalecer em detrimento da lei ordinária,
“utilizando-se o prazo único de dois anos para o cálculo da
prescrição, envolvendo tanto a pretensão punitiva quanto a
executória” (NUCCI, Leis Penais e Processuais Penais
Comentadas, 8a Edição, pág. 322).
Neste sentido: “(...) Verifica-se a ocorrência da
extinção da punibilidade estatal pela prescrição da pretensão
punitiva superveniente, porquanto restou transcorrido o lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006242-22.2015.8.26.0366 - Voto no 49300
4
temporal superior aos 2 anos exigidos, contados da publicação
da sentença condenatória em 08/11/2010. ...” (STJ, EDcl no
AgRg nos EDcl no AREsp 220092/SC, Min. Laurita Vaz, jg.
07/08/2014).
Forçosa, assim, a extinção da punibilidade do
apelante.
Diante do exposto, pelo meu voto, de ofício,
julga-se extinta a punibilidade de JANDER CÁSSIO DA
SILVA, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal
c.c. artigo 30 da Lei 11.3430/06.
EUVALDO CHAIB
Relator